Tribunal: STF
Processo: ARE 1335569
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-08-02
Data de publicação: 2021-08-02

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.
    O apelo extremo foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.
    O acórdão recorrido ficou assim ementado:
    “APELAÇÃO CÍVEL E REEXAME NECESSÁRIO - MANDADO DE SEGURANÇA - FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS PARA TRATAMENTO "FIBROMIALGIA" . ALEGAÇÃO DE NOVOS PARÂMETROS A SEREM OBSERVADOS NAS DEMANDAS JUDICIAIS PARA FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS. IRRELEVANTES - DEVER DO ESTADO DE FORNECIMENTO DO FÁRMACO. INTELIGÊNCIA DOS ARTIGOS 50 E 196 DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL - PRESENÇA DO DIREITO LÍQUIDO E CERTO E DO ATO ILEGAL OU ABUSIVO DE DIREITO VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DO CONTRADITÓRIO E DA AMPLA DEFESA - IMPROCEDENTE - MANUTENÇÃO DA SENTENÇA EM SEDE DE REEXAME NECESSÁRIO. RECURSO DE APELAÇÃO CONHECIDO E NEGADO PROVIMENTO.”
    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 196 e 197 da Constituição Federal.
    Decido.
    Analisados os autos, colhe-se do voto condutor do acórdão atacado a seguinte fundamentação:
    “Compulsando os autos, denota-se que há provas concretas e indicação explícita de que a substituída realmente necessita do medicamento pleiteado, Pregabalina (LYRICA) 75mg. conforme relatou o médico às fls. 25/26.
    Cumpre destacar que a eventual ineficiência, ou efeitos nocivos da medicação, constitui responsabilidade exclusiva do profissional médico que a receitou. O enfermo é quem escolhe o médico o qual acredita tratar da melhor maneira sua saúde, não havendo qualquer necessidade de que este médico seja credenciado ao SUS. Todo médico, de clínica pública ou particular, é competente para designar tratamento/medicamento, acreditando ser este o melhor para seu paciente. Ao poder público cabe apenas verificar a veracidade do documento, e fornecer o medicamento ao paciente carente.
    Emerge cristalino o direito da substituída em receber o medicamento necessário para o tratamento médico e o dever do apelante em prestar essa assistência, devendo ser ressaltado, ainda, que aquela é carente de recursos financeiros, conforme declarado na inicial.”
    Desse modo, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário reexaminar os fatos e as provas dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário. Incidência da Súmula 279 do STF. Sobre o tema, a propósito:
    “AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. FUNDAMENTAÇÃO A RESPEITO DA REPERCUSSÃO GERAL. INSUFICIÊNCIA. OFENSA CONSTITUCIONAL REFLEXA. REEXAME DE FATOS. SÚMULA 279/STF 
    1. (...)
    4. A argumentação do recurso extraordinário traz versão dos fatos diversa da exposta no acórdão, de modo que seu acolhimento passa necessariamente pela revisão das provas. Incide, portanto, o óbice da Súmula 279 desta Corte (Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário). 5. Agravo Interno a que se nega provimento.” (RE 1.237.969-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe de 12/2/2020).
    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. MATÉRIA CRIMINAL. MANUTENÇÃO DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. REEXAME DE FATOS E PROVAS. SÚMULA 279 DO STF. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. A inexistência de argumentação apta a infirmar o julgamento monocrático conduz à manutenção da decisão recorrida. 2. O recurso extraordinário esbarra no óbice previsto na Súmula 279 do STF, por demandar o reexame de fatos e provas.3. Agravo regimental desprovido.” (ARE 1.165.382 – AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 3/3/20).
    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO – MATÉRIA FÁTICA. O recurso extraordinário não é meio próprio ao revolvimento da prova.” (RE 1.066.713-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Marco Aurélio, DJe 20/2/20).
    Ex positis, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).
    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.
    Publique-se.
    Brasília, 2 de agosto de 2021.
Ministro LUIZ FUX
Presidente
Documento assinado digitalmente